Tribunal: STM
Processo: 7000534-31.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000534-31.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ANDERSON PINHEIRO MARINELLI
ADVOGADOS: RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB: RJ92632), RENATA AZEVEDO
(OAB: RJ155595), DANIEL FILIPE SIQUEIRA (OAB: RJ170588), FERNANDO PACHECO
FERNANDES (OAB: RJ163919)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou, por falta de amparo legal, a
preliminar arguida pela Defesa, de nulidade da sentença, sob o argumento de
fundamentação da acusação em elementos que não constam nos autos. No
mérito, por unanimidade, negou provimento ao apelo do 2º Ten FN da Reserva
Remunerada ANDERSON PINHEIRO MARINELLI, para manter integralmente a
sentença condenatória hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Daniel Filipe
Siqueira, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6a23149
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000534-31.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: ANDERSON PINHEIRO MARINELLI.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES, RENATA AZEVEDO, DANIEL FILIPE SIQUEIRA e FERNANDO
PACHECO FERNANDES.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR OFICIAL. ART.
204 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TESES DE
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE ERRO DE PROIBIÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO
CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O acesso ao endereço eletrônico da empresa durante a sessão de julgamento feito em
caráter obiter dictum resume os argumentos expendidos, em nada se opondo ou
acrescendo às provas documentais e testemunhais produzidas e devidamente submetidas
ao crivo do contraditório. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade.
II - A conduta perpetrada pelo agente subsome-se perfeitamente à primeira parte do tipo
penal descrito no art. 204 do CPM, diante da comprovação do exercício do comércio com
habitualidade.
III - Não se configura erro de proibição, ou outro de qualquer natureza, quando a
consciência do fato típico era passível de ser alcançada pelo agente, com base na sua
experiência de vida, seja pessoal, seja profissional.
Apelo da Defesa conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de ampara legal, a preliminar,
arguida pela Defesa, de nulidade da sentença, sob o argumento de fundamentação da acusação em elementos
que não constam nos autos. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do 2º Ten FN da
Reserva Remunerada ANDERSON PINHEIRO MARINELLI, para manter integralmente a sentença condenatória
hostilizada.
Brasília, 15 de dezembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6a23149

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000534-31.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: ANDERSON PINHEIRO MARINELLI.
ADVOGADO: DR. RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa constituída do 2º Ten FN da Reserva Remunerada
ANDERSON PINHEIRO MARINELLI, condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso nas sanções
do art. 204 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
2. A peça acusatória (Evento 1, doc. 1, Proc. 7001008-06.2019.7.01.0001) descreve que:
" (...)
Em 07/03/2017, o Segundo-Tenente MARINELLI se cadastrou como distribuidor independente
da empresa Jeunesse que comercializa produtos de beleza, data em que adquiriu R$ 5.364,00
em produtos da marca (fls. 148/149).
Novos pedidos de compra foram realizados pelo ora denunciado nos dias 12/03/2017,
26/03/2017, 29/03/2017, 03/04/2017, 07/04/2017, 08/04/2017, 28/05/2017, 16/07/2017,
26/08/2017, 04/09/2017, 07/10/2017 e 24/10/2017, sendo estes de valores R$ 543,00, R$
512,00, R$ 524,00, R$ 2.276,00, R$ 7.661,00, R$ 330,00, R$ 449,00, R$ 39,00, R$ 468,00, R$
2.353,00, R$ 495,00 e R$ 185,00 respectivamente. No total, no período de março a outubro de
2017, o Segundo-Tenente MARINELLI adquiriu R$ 21.199,00 em produtos Jeunesse.
Nas faturas de cartão de crédito do Segundo-Tenente MARINELLI também há registro de outras
compras na empresa Jeunesse para fins de venda (Volumes 3 a 8 do Evento 5 do Pedido de
Quebra de Sigilo Bancário).
Segundo informado pela empresa, ao se cadastrar, o distribuidor independente adquire
produtos de beleza para revenda ao mercado consumidor com intuito de lucro, iniciando,
assim, seu próprio negócio. Além da compra e venda de produtos, o distribuidor também pode
auferir lucro através de comissões obtidas a partir do recrutamento de novas pessoas (novos
distribuidores) que comprem um kit de produtos (pacote de cadastro) e realizem vendas,
ficando estas vinculadas ao distribuidor que as inseriu no sistema de "marketing multinível"
(fls. 146/151).
O ora denunciado convidou militares, oficiais e praças, da sua unidade e de outras unidades
militares, a fazerem parte da sua rede de vendas, vendendo produtos ou intermediando a
venda de um kit de produtos para que adquirissem a condição de novos distribuidores (pacotes
de cadastro).
Em maio de 2017, o ora denunciado convidou os Aspirantes HELIO TAVARES RODRIGUES
JUNIOR (fls. 14/15 e 95/96) e LEONARDO CARDOZO PEREIRA (fls. 23/24 e 97/98) da Escola
Naval para participarem de sua rede de vendas, estando vinculado à compra de um kit de
produtos (pacote de cadastro) por parte de ambos para que ingressassem na empresa. Na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6a23149
mesma época, também ingressaram na empresa vinculados ao Segundo Tenente MARINELLI a
mãe, o pai e o tio do Aspirante TAVARES JUNIOR.
Na sua unidade militar, o Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, por diversas vezes, o
ora denunciado tentou cooptar militares para sua rede de vendas durante as refeições ou
quando se reunia com subordinados. Tais fatos foram presenciados pelo Capitão de Corveta
MICHEL SILVA CAMELO (fls. 136/137) e pelo Terceiro Sargento WELLINGTON CARVALHO
ALEXANDRE (fls. 108/109).
Em maio de 2017, o Segundo-Tenente MARINELLI também apresentou a empresa Jeunesse a
militares durante os exercícios operativos Subex-Ref 2017 e PIONEX, fatos que foram
testemunhados pelos Soldados CARLOS THIAGO BRASIL MODESTO (fls. 110/111) e BRENDO
ALEXANDRE VIEGAS FERREIRA (fls. 132/133) e pelo Sargento WELLINGTON. Em especial
durante a manobra operativa PIONEX-201, o denunciado chegou a exibir uma apresentação de
slides sobre a empresa para seus subordinados.
O Segundo-Tenente MARINELLI também fazia palestras no meio civil para recrutar novos
distribuidores para sua rede de vendas, fato testemunhado pelo Soldado FN CARLOS THIAGO
BRASIL MODESTO que também entrou na rede de vendas do ora denunciado (fls. 110/111).
O denunciado usava o porta-malas do seu automóvel como estoque de produtos da Jeunesse
para venda, fato que foi testemunhado pelo Aspirante HELIO TAVARES RODRIGUES JUNIOR (fls.
3/6).
No período de 03/04/2017 a 30/10/2017, o denunciado recebeu da empresa Jeunesse, a título
de comissões de vendas, a quantia de R$ 31.481,19 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e
um reais e dezenove centavos), sendo este o montante das transferências que a empresa
realizava a cada 7 dias de valores para a conta corrente de MARINELLI, conforme comprovam
os extratos bancários (fl. 141 e volume 2, Evento 15 do PQS).
Há diversas transferências bancárias vinculando contas correntes de distribuidores da rede de
vendas do denunciado com sua própria conta corrente no banco Santander, dentre eles,
Edilberto Rocha, Vinícius Pereira, José Roberto Marinelli e Victor Rodrigues (fl. 149 e volume 2,
Evento 15 do PQS).
Em outubro de 2017, o denunciado já havia alcançado a posição de membro Executivo Safira
da empresa Jeunesse por ter cadastrado 12 novos distribuidores, portanto, vendido, ou
intermediado a venda, de kits de produtos (pacote de cadastro). No total, foram inseridos 14
distribuidores independentes pelo denunciado na rede de marketing multínel (fl. 142).
Quando interrogado, o denunciado admitiu ter apresentado os produtos da Jeunesse a outros
militares para ganhar benefício financeiro quando alguém ingressasse na sua rede de vendas.
(fls. 45/47 e 138/139). Imagens de fls. 56/69, extraídas das redes sociais do Oficial (perfil do
instagram "andersonmarinelli") comprovam sua relação com a empresa Jeunesse (fl. 139
confirma ser sua a conta). Em uma delas, MARINELLI aparece com outros supostos militares da
Marinha, onde especifica os postos de cada um e intitula o grupo como "navy team" (fl. 57).
Com efeito, depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, sendo Oficial da
Marinha do Brasil, de forma livre e consciente, comerciou produtos da marca Jeunesse ao
realizar, de forma reiterada, compras e vendas de produtos da empresa com intuito de lucro,
bem como ao intermediar a venda de kits de produtos (pacotes de cadastro) para que outras
pessoas pudessem ingressar em sua rede de vendas, também com o fim lucrativo.".

3. A relação processual aperfeiçoou-se integralmente, conforme previsto no artigo 35 do CPPM, uma vez que o
Acusado foi regularmente citado em 9/8/2019. (Evento 12, Proc. 7001008-06.2019.7.01.0001).
4. Cumpre salientar que, em 16 de julho de 2019, o então Segundo-Tenente (FN) ANDERSON PINHEIRO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6a23149
MARINELLI foi transferido para a Reserva Remunerada (Evento 60, doc. 3, Proc. 7001008-06.2019.7.01.0001).
5. Em audiência realizada no dia 20/8/2019, ocorreu a oitiva das testemunhas 3º Sgt FN Wellington Carvalho
Alexandre, SD-FN Brendo Alexandre Viegas Ferreira, SD-FN Carlos Thiago Brasil Modesto (Evento 33, Proc.
7001008-06.2019.7.01.0001).
6. Em 12/9/2019, foi ouvida a testemunha Aspirante Helio Tavares Rodrigues Junior (Evento 61, Proc. 7001008-
06.2019.7.01.0001), e, em 29/10/2019, a testemunha CC FN Michel Silva Camelo (Evento 85 do mesmo
Processo).
7. Registre-se que a Defesa não indicou testemunhas.
8. Por fim, em 21/1/2020, o 2º Ten FN da Reserva Remunerada ANDERSON PINHEIRO MARINELLI foi qualificado
e interrogado (Evento 148, Proc. 7001008-06.2019.7.01.0001).
9. Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, as partes nada requereram.
10. O Juízo a quo, em Despacho (Evento 167, Proc. 7001008-06.2019.7.01.0001), abriu prazo para que se
cumprisse o artigo 428 do CPPM. As partes formalizaram nos autos as respectivas alegações escritas. O MPM
requereu a condenação do então réu, nos termos da Denúncia, por entender que restaram comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, alegando atipicidade
formal na conduta do então réu, com base no art. 439, alínea "b", e, caso assim não entendesse o Colegiado,
fosse reconhecida a excludente de culpabilidade, uma vez que o então acusado jamais teve consciência do
caráter ilícito dos fatos, com fulcro no artigo 439, alínea "d", ambos do CPPM.
11. Em Sentença disponibilizada eletronicamente no dia 22/6/2020, o Conselho Especial de Justiça para a
Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por maioria de 4 votos a 1, julgou procedente o pedido contido na inicial,
para condenar o 2º Ten FN da Reserva Remunerada ANDERSON PINHEIRO MARINELLI à pena mínima de 3
(três) meses de detenção, como incurso no artigo 204 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Evento 218, Proc. 7001008-
06.2019.7.01.0001).
12. No dia 23/6/2020, foi expedida a intimação eletrônica para a Defesa (Evento 219, Proc. 7001008-
06.2019.7.01.0001), e, na mesma data, a Defesa interpôs o recurso de Apelação (Evento 225 do mesmo
Processo).
13. Em suas razões, a Defesa arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença com fundamento no art. 500,
inciso IV, do CPPM, em razão da menção pelo Parquet a "documentos estranhos ao processo realizado durante
sustentação oral". No mérito, reiterou a tese absolutória com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, em
razão da atipicidade da conduta do agente.
14. Por fim, requer a reforma da sentença, para absolver o Apelante, com fundamento no art. 439, alínea "d",
do Código de Processo Penal Militar, em razão do reconhecimento de uma excludente de culpabilidade - erro
de proibição.
15. Em contrarrazões (Evento 243, 7001008-06.2019.7.01.0001), o representante do Ministério Público Militar
requer seja negado provimento à apelação da Defesa, com a consequente manutenção da sentença
condenatória.
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer (Evento 6, Proc. 7000534-
31.2020.7.00.0000) da lavra do Dr. Clauro Roberto de Bortolli, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar da
União, opinando pelo conhecimento do Recurso de Apelação e pela rejeição da preliminar defensiva de
nulidade da Sentença condenatória. No mérito, posicionou-se pelo improvimento do recurso.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6a23149
VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi tempestivamente
interposto pelo Apelante. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Conforme visto no Relatório, trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do 2º Ten
FN da Reserva Remunerada ANDERSON PINHEIRO MARINELLI, condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no artigo 204 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
3. Passo ao exame da matéria.

PRELIMINAR: FUNDAMENTAÇÃO DA ACUSAÇÃO EM ELEMENTOS QUE NÃO CONSTAM NOS AUTOS.
4. A Defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença. Informa que:
"Durante a realização da sustentação oral, o Ilustre parquet fez menção ao site da empresa
jeunesse.
Posteriormente, foi verificado pela defesa que tal informação não foi inserida pelo MPM aos
autos.
No caso o site da empresa afirma que os consumidores podem auferir lucros com a venda
dos produtos.
Tal informação, além de estar embasada em elemento estranho ao processo, infelizmente foi
prejudicial à defesa, pois confundiu os julgadores e infelizmente levou à condenação em
primeira instância do Apelante.
Todavia, mesmo sendo um elemento estranho ao processo, cabe frisar que quando falamos
que eles "podem" auferir lucros, gramaticalmente significa dizer que "existe a possibilidade de
auferir lucro com venda", o que de fato não é a finalidade principal da empresa, bem como
jamais foi essa a conduta do Apelante, conforme se verificará nos demais tópicos.
Certo é que a menção à tal documento estranho ao processo viola os princípios constitucionais
do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que a defesa se viu prejudicada com isso,
conforme art. 5º, LV da Constituição da República.".
5. Não há como prosperar essa tese.
6. O acesso ao endereço eletrônico da empresa Jeunesse durante a sessão de julgamento foi em caráter
obiter dictum e resume os argumentos expendidos, em nada se opondo ou acrescendo às provas
documentais e testemunhais produzidas e devidamente submetidas ao crivo do contraditório.
7. Ademais, a consulta a endereços eletrônicos de livre acesso pode sim subsidiar a formação da convicção do
Juízo, sendo certo que a menção no bojo argumentativo da referência do material consultado já satisfaz o
princípio do contraditório, haja vista que as partes têm a possibilidade de impugnar, por meio de recurso
próprio, tais fundamentos.
8. Dessa forma, não há espaço para acatar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela Defesa,
valendo transcrever, também, os seguintes fragmentos do Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, in litteris:
"Trazendo aos autos os princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans
grief (não há nulidade sem prejuízo), aplicáveis em sede, inclusive, das nulidades absolutas, a
mera menção a uma informação não constante dos autos, durante a fase de sustentação oral,
sequer constante das razões de decidir, como cristalinamente se verifica da Sentença a quo,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6a23149
caracterizaria (com uma ampliação maximizada ao extremo) em simples irregularidade, sem
qualquer nódoa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.".

9. Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por falta de amparo legal.

MÉRITO
10. No mérito, não assiste razão à Defesa.
11. Inicialmente, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante com fundamento no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar, em razão da atipicidade da conduta do agente.
12. Segundo a Defesa, não ficou demonstrado nos autos que o Apelante teria praticado comércio, e sim que
"fazia parte de uma rede de consumidores, no qual os possíveis 'lucros' seriam provenientes da indicação de
novos consumidores para fazer parte de sua rede". Informa tratar-se de "marketing multinível", suposta
"modalidade de divulgação", havendo a possibilidade de lucro, tão somente.
13. Nesse sentido, entende a defesa do Apelante que não existe tipicidade formal na conduta teoricamente
perpetrada pelo agente, uma vez que "participar de uma rede de consumidores (marketing multinível), não se
encontra definido como um dos núcleos do tipo penal, bem como não pode ser interpretado analogicamente
como ato de comerciar".
14. Aduz ainda que a participação do Apelante na empresa era com cotas de responsabilidade limitada e, por
esse motivo, de acordo com a segunda parte do tipo penal descrito no art. 204 do CPM, estaria excluída a
tipicidade da conduta do agente.
15. Como bem apontou o Conselho Especial de Justiça, na Sentença, ao contrário da negativa do ora Apelante,
as testemunhas confirmaram que o 2º Ten FN da Reserva Remunerada ANDERSON PINHEIRO MARINELLI
comercializava produtos com oficiais, praças e civis, dentro e fora das instalações militares, praticando com
habitualidade atividade típica de mercancia na venda e na divulgação dos produtos da empresa Jeunesse Brasil
Comercial LTDA e na captação de novos distribuidores.
16. Também nesse sentido são as contrarrazões do Ministério Público Militar, as quais adoto como razão
adicional de decidir, ipsis litteris:
"A alegação do acusado de que, por ser um "distribuidor independente", se encaixaria na
exceção prevista no tipo de exercício de comércio por oficial, mostra-se doutrinariamente
refutável. O Segundo-Tenente disse estar despreocupado pois suas ações se encaixariam como
"cotas de responsabilidade limitada". Porém, este termo técnico não retrata uma pessoa que
intermedeia vendas e sugere produtos, como é o caso do acusado. A exceção do art. 204 do
CPM - que não se aplica ao acusado - refere-se a acionista que compra cotas, ou seja, partes
fracionadas de uma empresa, sob o regime de responsabilidade limitada, aquelas em que o
próprio patrimônio não responde pelas questões financeiras da empresa. A conduta de
distribuidor independente, como é o acusado, não se relaciona com o sistema acionário da
empresa Jeunesse Brasil Comercial LTDA e, portanto, não configura "acionista por cotas de
responsabilidade limitada", não estando excluído do crime previsto no art. 204 do CPM.
O conceito de "comércio" previsto da lei penal militar é aquele auferido do senso comum. É,
basicamente, o ato de vender ou intermediar a venda de produtos com o objetivo de auferir
lucro, de receber valores, de forma direta ou a título de comissões. Tal situação restou
inconteste nos presentes autos. Fica claro, dessa forma, que a conduta do militar se subsome
com perfeição ao tipo do crime de exercício de comércio por oficial.".

17. Dessa maneira, no que concerne à alegação delineada pela Defesa relativa à atipicidade da conduta do
agente, essa não encontra respaldo legal, tendo em vista que a conduta perpetrada pelo agente subsome-se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6a23149
perfeitamente à primeira parte do tipo penal descrito no art. 204 do CPM, diante da comprovação do exercício
do comércio com habitualidade.
18. Assim, não há que falar em atipicidade dos fatos. Consequentemente, resta afastada a possibilidade de
absolvição do Apelante com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
19. No tocante à tese defensiva de "erro de proibição", a Defesa também não encontra êxito.
20. De acordo com o art. 21 do Código Penal Brasileiro, o erro de proibição consiste em um erro sobre a
ilicitude do fato e ocorre quando o agente não conhece o caráter proibido, ilícito de determinada conduta.
21. Entretanto, não se configura erro de proibição, ou outro de qualquer natureza, quando a consciência do
fato típico era passível de ser alcançada pelo agente, com base na sua experiência de vida, seja pessoal, seja
profissional.
22. In casu, o Apelante, ao tempo do crime, reunia plenas condições de conhecer o caráter ilícito de sua
conduta, como bem delineou a sentença, verbis:
"Do mesmo modo, não se pode acolher a alegação defensiva de ocorrência da excludente de
culpabilidade por erro de proibição, quando diz que o réu não possuía a potencial consciência
da ilicitude de sua conduta ao divulgar abertamente no interior das instalações militares que
era distribuidor da empresa Juenesse, bem como realizar palestras e postagens nas suas redes
sociais. Erro, de acordo com a doutrina, é a falsa percepção da realidade e, no que tange ao
erro, ora invocado, longe está de assim ser considerado, eis que o acusado foi por diversas
vezes alertado acerca de sua conduta pela testemunha CC Marcelo Silva Camelo, Evento 85.
Com isso, e pelo fato do longo tempo em que praticou o comércio, ou seja, por 7 meses, não se
pode aceitar que não tivesse a consciência de que fazia algo errado, o que evidencia
seguramente a noção do ilícito, principalmente por se tratar de um Oficial.".

23. No mesmo sentido, trago à colação julgados desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 209, CAPUT, DO CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. "TROTE".
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA "IN CONCRETO". REJEIÇÃO.
ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
No Código Penal Militar não existe qualquer previsão legal que possibilite a contagem do prazo
da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, em data anterior ao do
recebimento da denúncia. Rejeição da preliminar.
No caso em questão, não cabe a alegação de erro de proibição, considerando que, de acordo
com os depoimentos das testemunhas e dos próprios réus, verifica-se, de forma inconteste,
que estes conheciam o caráter ilícito do fato, haja vista que eram constantes as orientações
dos superiores acerca da vedação da prática de "trotes" ou de "brincadeiras" desse gênero.
Não há que falar em aplicação do Princípio da Insignificância, considerando que o fato
delituoso praticado pelos Apelantes afronta sobremaneira os princípios da hierarquia e da
disciplina militares, sendo, dessa forma, elevado o grau de reprovabilidade de suas condutas.
Ademais, as circunstâncias fáticas e as lesões sofridas pelos ofendidos não permitem a
aplicação do aludido princípio da insignificância penal.
O fato é típico, ilícito e culpável, sendo que a autoria e a materialidade delitivas restaram
comprovadas, mormente em face do interrogatório dos acusados, da oitiva dos ofendidos, dos
depoimentos das testemunhas de acusação e dos Laudos Traumatológicos. Apelo desprovido.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000124-41.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 30/8/2018, Data
de Publicação: 10/9/2018);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6a23149

"EMENTA: APELAÇÃO. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO "A
QUO". RECUSO DA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
JULGAR CIVIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. FALTA DE PROVAS. PROVA
PERICIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APELO NEGADO.
O STF vem confirmando que a Justiça Militar - em especial os Conselhos Permanentes - é
competente para julgar civis que cometem crimes militares. Preliminar rejeitada por maioria.
A Suprema Corte vem entendendo, ainda, em consonância com os julgados desta Corte
Especializada, que não se aplica o Princípio da Insignificância no crime previsto no art. 172 do
CPM.
Quanto ao erro de proibição, igualmente não merece guarida a tese defensiva, haja vista que o
réu tinha o potencial conhecimento da ilicitude do fato, e dele esperava-se conduta diversa da
que praticou.
A falta de provas alegada também não se sustenta, tendo em vista que não se condiciona em
tese o levantamento pericial a condenação do acusado, porque o Juiz não está vinculado ao
laudo do referido documento.
Assim, restaram caracterizadas a tipicidade, ilicitude e culpabilidade da conduta perpetrada
pelo acusado.
Apelo não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000034-
66.2016.7.11.0211. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
2/2/2017, Data de Publicação: 17/3/2017).

24. Assim, entendo que deve ser mantida a condenação imposta ao Apelante.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do 2º Ten FN da Reserva Remunerada ANDERSON PINHEIRO
MARINELLI, para manter integralmente a sentença condenatória hostilizada.